Tribunal: TJSP
Processo: 2126712-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – Assistência Judiciária - Indeferimento – Pessoa jurídica – Insurgência - Caso em que se admite, excepcionalmente, a concessão do benefício – Presunção de hipossuficiência - Possibilidade - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126712-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
OASIS SANTA FÉ LTDA ME, é agravado EDVALDO DOS SANTOS MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126712-06.2020.8.26.0000 -Voto no 22832 – Novo Horizonte
2
Agravo de Instrumento no 2126712-06.2020.8.26.0000
Comarca: Novo Horizonte
Agravante: Oasis Santa Fé Ltda Me
Agravado: Edvaldo dos Santos Martins
Juiz(a): Natália Berti
Voto 22.831
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COBRANÇA
Assistência Judiciária - Indeferimento Pessoa jurídica
Insurgência - Caso em que se admite, excepcionalmente, a
concessão do benefício Presunção de hipossuficiência -
Possibilidade - Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por OÁSIS
SANTA FÉ LTDA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de
cobrança que move em face de EDVALDO DOS SANTOS MARTINS, pela
qual o MM. juízo a quo manteve decisão anteriormente proferida na
qual deferiu parcialmente os benefícios da assistência judiciária gratuita,
determinando que a parte recolha 30% das custas processuais (taxa
judiciária inicial), em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Esclarece a agravante que está passando por sérias
dificuldades financeiras e não tem condições de arcar com as custas
processuais. Apesar da comprovação documental que atesta a
incapacidade e as alegações de que a empresa não possui nenhum bem
móvel ou imóvel em seu nome, não tem saldo bancário e está inativa há
mais de três anos, teve seu pedido indeferido.
A decisão merece reparo a fim de evitar prejuízos e danos
irreversíveis.
Diante da presença dos requisitos legais requer a
antecipação dos efeitos da tutela recursal para concessão do benefício e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126712-06.2020.8.26.0000 -Voto no 22832 – Novo Horizonte
3
ao final o provimento do recurso a fim de reforma da decisão combatida.
Recurso processado com concessão da liminar pleiteada.
A parte adversa não integra o feito.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança decorrente de contrato de
compra e venda entre as partes na qual alega o autor ser credor da
importância de R$ 2.910,00.
O reclamo recursal merece acolhimento.
Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Sem avançar a discussão sobre a supremacia da norma
constitucional, estabelecidos os parâmetros, conclui-se que eles devem
ser harmonizados, observando-se as hipóteses extremadas, que deverão
ser resolvidas sob o comando do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição
Federal.
Referido dispositivo deve ser harmonizado aos ditames da
Lei 1060/50, a fim de conceder a benesse aos realmente necessitados
que não possam suportar as custas processuais sem prejuízo da própria
subsistência.
Respeitado o entendimento a quo, inobstante o parcial
deferimento do benefício postulado, não se nega a possibilidade de a
pessoa jurídica também ser beneficiada com a assistência judiciária
gratuita, até mesmo as que se tratam de empresa com fins lucrativos, na
forma da orientação da Súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126712-06.2020.8.26.0000 -Voto no 22832 – Novo Horizonte
4
Justiça, assim redigida: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.
É admitida a concessão da assistência judiciária às
pessoas jurídicas e entes despersonalizados desde que demonstrada a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, ou seja, quando
estiverem passando por sérias e comprovadas dificuldades econômicas
que tornem inviável o recolhimento das custas e despesas processuais
necessárias à defesa de seus direitos em Juízo.
Necessário observar que a postulante do benefício se
trata de empresa inativa há mais de três anos.
Deste modo, vislumbra-se prejuízo à parte caso não seja
deferido tal benefício, considerando-se o conjunto fático-probatório
anexado e as peculiaridades do caso.
Ademais, registre-se que o deferimento da gratuidade da
justiça não impede eventual revogação a qualquer tempo, afastada a
preclusão, desde que demonstrada a modificação da situação financeira
do beneficiado.
Dessa forma e diante de tais circunstâncias, a agravante
faz jus ao benefício pleiteado.
É importante mencionar que esta Câmara de Direito
Privado age com rigidez em relação ao deferimento da gratuidade
processual, autorizando o benefício somente a casos específicos.
Assim, com base na Súmula 481 do STJ e nos documentos
anexados aos autos, o recurso é provido para conceder a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126712-06.2020.8.26.0000 -Voto no 22832 – Novo Horizonte
5
judiciária requerida.
Destarte, merece reforma a decisão recorrida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator